Tribunal: TJMT
Processo: 69070-31.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596404-0 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80690708920178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80690708920178110001
Requerente: ROSANIA LOUREDO CAFÉ Advogado: FABIANA SEVERINO DA SILVA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: FABIANA SEVERINO DA SILVA
Conta Judicial 3100115318465
Valor: R$ 6.220,59 (seis mil e duzentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizado: FABIANA SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 004.841.521-90
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta FABIANA SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 004.841.521-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02570610 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/03/2020 13:49